Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-63.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (EMBARGANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, apenas para conceder o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, mantendo o indeferimento da gratuidade integral e o valor da causa fixado na origem.

A embargante alegou omissão e contradição no acórdão. Sustentou a necessidade de novo exame da gratuidade da justiça, do parcelamento das custas e da majoração do valor da causa.

O acórdão embargado concluiu que a parte não comprovou insuficiência financeira para a gratuidade integral. Também reconheceu a possibilidade de parcelamento das custas, diante das peculiaridades do caso, e manteve o valor da causa por ausência de prejuízo processual concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à gratuidade da justiça, ao parcelamento das custas e ao valor da causa; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da decisão embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relativas à gratuidade da justiça, ao parcelamento das custas processuais e ao valor da causa.

A conclusão desfavorável à parte não configura omissão nem contradição. A discordância quanto ao resultado do julgamento deve ser deduzida pela via recursal própria.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

O prequestionamento fica atendido quando o acórdão aprecia os fatos e expõe as razões do julgamento. O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte não caracteriza vício de integração. 3. O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a parte suscita a matéria nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Geliane Gomes Moser em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta omissão quanto à análise da sua alegada insuficiência financeira, afirmando que o acórdão não enfrentou adequadamente a baixa liquidez dos bens declarados, o elevado passivo, os saldos bancários negativos, a renda mensal apontada nas declarações fiscais e a aplicação do Tema 1.178 do STJ

Aponta, ainda, contradição no acórdão, ao reconhecer a violação ao art. 10 do CPC pela majoração, de ofício, do valor da causa sem prévia oitiva da parte, mas concluir pela ausência de prejuízo processual concreto

Alega também omissão quanto ao proveito econômico discutido nos embargos à execução, sustentando que a demanda de origem busca a prorrogação da dívida, e não sua extinção integral, razão pela qual o valor da causa não deveria corresponder ao total da execução. Subsidiariamente, afirma não ter sido apreciado o pedido de adoção do valor incontroverso indicado na inicial

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados e a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Embora a embargante alegue a existência de omissões e contradição no acórdão, verifica-se, em verdade, que pretende a rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Também dispõe o art.
489, §1o, do CPC:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A controvérsia posta nos autos não demanda maiores digressões.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.” (REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Desse modo, para a concessão do benefício, é necessária a comprovação da insuficiência de recursos por documentos públicos ou particulares aptos a retratar a situação financeira da parte requerente, o que, no caso concreto, não foi demonstrado de forma suficiente.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso, conforme consignado pelo juízo de origem, a agravante é produtora rural, possui imóveis rurais, veículos e participação societária na empresa Pousada Portal da Amazônia Ltda. – ME, além de apresentar movimentação bancária considerada expressiva. Tal quadro encontra respaldo nas declarações de imposto de renda juntadas aos autos, das quais se extrai a existência de patrimônio relevante.

A declaração do exercício de 2023, ano-calendário 2022, aponta bens e direitos no total de R$ 6.921.015,69. Também revela a titularidade de imóveis rurais, veículos e participação societária, o que corrobora os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Já a declaração do exercício de 2024, ano-calendário 2023, indica dívidas vinculadas à atividade rural no montante de R$ 5.743.240,50. Ainda assim, demonstra resultado da atividade rural de R$ 55.844,47, além da manutenção de bens da atividade rural em valores expressivos.

Desse modo, ainda que haja endividamento e oscilação de fluxo de caixa, os elementos documentais não evidenciam insuficiência financeira suficiente para justificar a concessão da gratuidade integral. Como observou o magistrado de origem, o endividamento relacionado à atividade rural, por si só, não basta para caracterizar hipossuficiência, sobretudo quando coexistem patrimônio significativo, receita declarada e capacidade econômica demonstrada pelos documentos juntados.

Nesse cenário, não se pode transferir ao Estado o ônus de despesas que a parte não demonstrou estar impossibilitada de arcar.

Ainda assim, diante das particularidades do caso e da alegação de dificuldade financeira momentânea, mostra-se possível o parcelamento das custas, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, embora a agravante não preencha os requisitos necessários para a obtenção da justiça gratuita, as circunstâncias específicas do caso, consideradas a situação econômica atual e o valor do adiantamento das custas processuais, permitem a concessão do parcelamento em 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo, decidi nos seguintes termos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

No mesmo sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Assim, embora não estejam preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade integral, as circunstâncias do caso autorizam o parcelamento das custas em seis parcelas mensais.

Quanto à majoração do valor da causa realizada de ofício pelo magistrado a quo, embora o art. 292, § 3o, do CPC autorize a correção quando o valor atribuído não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, deve ser observado o contraditório prévio, nos termos do art. 10 do CPC, sendo vedada a decisão surpresa.

No mérito, contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que, nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao valor da execução embargada, salvo quando a controvérsia se limitar a parte da dívida ou a excesso de execução. Embora a agravante alegue pretender a prorrogação da dívida, o pedido formulado envolve a análise e a revisão das condições de exigibilidade do título executivo como um todo.

Assim, embora não tenha havido prévia oitiva da parte, a manutenção do valor da causa fixado não acarreta prejuízo processual concreto, pois o montante atribuído corresponde, objetivamente, ao critério legal e jurisprudencial aplicável à espécie.

Diante disso, a decisão recorrida merece parcial reforma, exclusivamente para conceder o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.”
(id. 354300861).

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, porquanto as questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente e coerente, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

O julgado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à gratuidade da justiça, ao parcelamento das custas processuais e à majoração do valor da causa, expondo, de forma clara, as razões pelas quais concluiu pela ausência de demonstração bastante da hipossuficiência financeira, pela possibilidade de parcelamento das despesas processuais e pela manutenção do valor da causa fixado, apesar da ausência de prévia oitiva, em razão da inexistência de prejuízo processual concreto.

Assim, o que se verifica é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026